Tribunal: TJDFT
Processo: 0721289-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721289-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALMI GONCALVES BATISTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DALMI GONCALVES BATISTA DE OLIVEIRA (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos de rescisão de contrato ajuizada pela ora agravante em desfavor de G. A. S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, indeferiu o pedido de arresto. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Dispenso a intimação da parte agravada, uma vez que ainda não foi citada. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora